Tribunal: TJDFT
Processo: 0727805-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. IURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA. CULPA DA RÉ NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado pelo juízo e a prova pretendida pela parte seria inútil ao desate da lide. Precedentes.

2. Nos termos do art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

3. O art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelece que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos”.

4. Presume-se a culpa daquele que colide com a traseira do veículo que se encontra à sua frente. Tal presunção relativa de culpa, decorrente de construção jurisprudencial, somente pode ser desfeita com robusta prova em sentido contrário. Precedentes.

5. Na hipótese, as evidências dos autos indicam que a apelante foi a responsável pelo sinistro. De outro lado, não houve demonstração de culpa concorrente do condutor do veículo segurado.

6. Recurso conhecido e não provido.